Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ. SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de nulidade contratual ajuizada por operadora de plano de saúde contra beneficiária, alegando-se omissão de doença preexistente (cirurgia bariátrica prévia) no momento da contratação do convênio, com pedido de rescisão contratual e ressarcimento de valores gastos com procedimento cirúrgico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de doença preexistente pela operadora de plano de saúde, sem a realização de exames prévios à contratação, é suficiente para ensejar a nulidade contratual quando não cabalmente demonstrada a má-fé do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Enunciado 608 da Súmula do STJ, sendo a operadora fornecedora de serviços e a beneficiária destinatária final.
4. É incontroverso que a operadora não realizou exames prévios à contratação do plano de saúde, tendo o diagnóstico das patologias ocorrido apenas após a contratação do referido plano.
5. O mero envio do Termo de Comunicação ao Beneficiário (TCB) não comprova a má-fé da beneficiária, especialmente quando o diagnóstico formal das doenças é posterior à contratação.
6. A operadora assume os riscos do negócio ao permitir a contratação sem exigir exames prévios, não podendo posteriormente alegar omissão de informações sem prova cabal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita quando a operadora não realiza exames prévios à contratação, salvo comprovação cabal da má-fé do beneficiário.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CDC, arts. 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 609; TJDFT, Acórdão 1607800, 07150664120228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022.